Tribunal: TJMT
Processo: 1004487-08.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004487-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO), ROOSEVELT ANTONIO MARCELO - CPF: 011.538.131-73 (AGRAVANTE), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR).
N
ATUREZA RESTRITIVA.TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO PROVISÓRIA DOS REGISTROS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.

TERMO DE QUITAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO E
M EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia a exclusão e/ou retificação de registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à exclusão ou retificação de registros no SCR
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos que evidenciam a celebração de acordo e a quitação do débito
.

4.
A manutenção de registros incompatíveis com a realidade da relação jurídica evidencia falha na atualização das informações creditícias.

5.
O perigo de dano está configurado, pois o SCR, embora de natureza pública, possui aptidão para influenciar negativamente a análise de crédito, restringindo o acesso a operações financeiras.

6.
A medida é reversível, sendo possível o restabelecimento dos registros em caso de improcedência da demanda.

7.
O pedido de emissão de termo de quitação demanda dilação probatória, devendo ser apreciado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido,

para determinar a retificação e exclusão dos registros indevidos no SCR.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para exclusão ou retificação de registros no SCR quando demonstrada a quitação do débito. 2. O SCR possui aptidão para impactar a capacidade creditícia, caracterizando perigo de dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1006398-26.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 13.04.2024;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.012.692/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12.08.2022;

STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Roosevelt
Antonio
Marcelo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
em
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência nº 1002831-10.2026.8.11.0002, ajuizada em face de Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento, que indeferiu o pedido de tutela provisória

(Id.
222025161
).

O agravante narra
que ajuizou a demanda originária visando à exclusão e/ou retificação de registros indevidos em seu nome junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, bem como à emissão de termo de quitação de débito, o qual afirma ter sido integralmente pago mediante acordo celebrado em 01/12/2023. Sustenta que a petição inicial foi instruída com documentos que comprovam a quitação da dívida e a manutenção indevida de apontamentos negativos, inclusive com registros posteriores ao adimplemento.

Afirma que, não obstante a existência de tais elementos probatórios, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência de perigo de dano, sob o argumento de que o SCR possui natureza meramente informativa, bem como de que a análise da probabilidade do direito demandaria maior aprofundamento probatório.

Assevera que estão presentes os requisitos
autorizadores da tutela de urgência, destacando a comprovação inequívoca da quitação do débito, inclusive reconhecida pela própria agravada, bem como o caráter restritivo do SCR, que, segundo alega, impacta diretamente sua reputação creditícia e acesso ao mercado financeiro. Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar a imediata exclusão ou retificação dos registros no SCR, bem como a emissão do termo de quitação, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
(Id.
344142386
).

Recebido o recurso, foi deferida em
em
parte a tutela recursal (Id.
344430352
).

C
ontrarrazões pelo não provimento do recurso (Id.
350796397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de exclusão de registros realizados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), referentes a débito que
o autor afirma ter sido objeto de renegociação e
posterior
quitação.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito do agravante encontra respaldo no conjunto probatório acostado aos autos, ainda que em sede de cognição sumária.

Isso porque a fatura do cartão de crédito referente ao mês de dezembro de 2023
(Primeira Instância, Id.
221177532
)
demonstra a realização de acordo com a instituição financeira, com desconto concedido e pagamento final no valor de R$ 421,54, resultando em saldo zerado.

Corroborando tal circunstância, os registros de atendimento juntados
indicam
que a própria instituição financeira reconhece a existência do acordo e sua quitação, não havendo, portanto, controvérsia substancial quanto à extinção da obrigação.
(Primeira Instância, Id.
221177538
).

Ademais, a fatura mais recente do cartão de crédito indica a existência apenas de débitos decorrentes de novas transações de pequeno valor
(Primeira Instância, Id
221177540
)
, o que afasta a hipótese de continuidade ou subsistência do débito anteriormente renegociado.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para exclusão de registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, quando demonstrada a quitação do débito e o risco de prejuízo à esfera financeira do consumidor
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO PROVIDO.

[...]

3. Os requisitos do art. 300 do CPC foram demonstrados: (i) a probabilidade do direito está evidenciada pela comprovação da quitação do débito nos autos de acordo judicial; (
ii
) o perigo de dano decorre dos prejuízos à obtenção de crédito em razão da permanência da negativação no SCR.

4. A exclusão do nome do consumidor é medida necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, sendo irrelevante, para este fim, o caráter restritivo ou informativo do cadastro
SCR.

5.
A reversibilidade da medida está assegurada, sendo possível, caso contrário, a busca por reparações pela parte agravada, conforme
art. 302

[...]

6. Recurso provido. Ratificação da tutela de urgência para exclusão do nome do agravante do SCR.

Tese de julgamento: “
É cabível a concessão de tutela de urgência para exclusão de nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, quando demonstrada a quitação do débito discutido e o risco de dano à reputação financeira do consumidor, nos termos do art. 300 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 302.

2012692/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
12/08/2022.

(N.U 1025213-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

Não obstante, verifica-se que os registros no SCR permanecem indicando valores expressivos, incompatíveis com a realidade atual da relação jurídica, o que, em juízo de probabilidade,
indica
falha na atualização das informações prestadas pela instituição financeira.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra presente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o SCR, embora possua natureza distinta dos cadastros tradicionais de inadimplência, também exerce influência direta na análise de risco pelas instituições financeiras, podendo impactar negativamente a capacidade creditícia do consumidor.

“[....] O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central -
SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a
contrario
sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. [...]

(REsp n. 1.365.284/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014,
DJe
de 21/10/2014.)

Dessa forma, a manutenção dos registros questionados até o julgamento definitivo da demanda revela-se apta a causar prejuízos de difícil reparação ao agravante.

Por fim, a medida pleiteada mostra-se reversível, porquanto, em caso de improcedência dos pedidos, poderão os registros ser restabelecidos pela instituição financeira.

No que se refere ao pedido de emissão de termo de quitação, verifica-se que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser apreciada pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

Diante do exposto,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
determinar que a agravada,
(i)
proceda à retificação do apontamento no valor de R$ 876,03, referente ao mês de referência 08/2022, para constar como “baixado” ou equivalente;

(
ii
) promova a exclusão dos registros nos valores de R$ 2.908,52 (12/2023), R$ 2.798,26 (01/2024) e R$ 2.847,23 (02/2024), vinculados ao débito objeto da
controvérsia, mantidos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026